Tribunal: TJMT
Processo: 0003517-65.2017.8.11.0024
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Direito civil e processual civil. Ação de reintegração de posse cumulada com indenização por danos. Julgamento antecipado da lide. Dispensa da fase instrutória. Mérito da lide que envolve matéria de fato e direito. Prova oral e pericial que são capazes de influenciar no desfecho decisório. Violação ao contraditório e à ampla defesa. Cerceamento de defesa configurado. Sentença cassada. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pelos réus contra sentença que acolheu em parte o pedido para confirmar a ordem liminar de reintegração dos autores na posse do imóvel objeto da lide, mas rejeitou a pretensão indenizatória por danos materiais por não verificar prova consistente de efetivo dano patrimonial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir (i) se o julgamento antecipado da lide, com dispensa da fase instrutória, configurou cerceamento de defesa; (ii) se o conjunto probatório disponível nos autos comprova efetivamente que os autores preencheram os requisitos legais exigidos para o êxito da pretensão reintegratória (CPC, art. 561).
III. Razões de decidir
3. O julgamento antecipado da lide é providência cabível e oportuna quando o julgador constatar que a solução do conflito, em razão da natureza da questão controvertida, demanda tão somente a análise de matéria eminentemente de direito ou, então, a apreciação e cotejo de prova exclusivamente documental, não havendo nada de pertinente a ser acrescido por outros meios de prova.
4. Tratando-se de lide em que o mérito envolve matéria de fato e de direito, cuja prova a ser produzida em Juízo (oral ou pericial) pode, ao menos em tese, influenciar na solução a ser adotada para o caso concreto, deve ser, no mínimo, garantido às partes a chance de especificarem e motivarem o interesse na produção de determinada prova em Juízo, rejeitando-se, então, somente aquelas que se mostraram inócuas ou irrazoáveis, porém, por meio de

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
0003517-65.2017.8.11.0024

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA]

RELATOR:
EXMO. SR. DR
. MARCIO APARECIDO GUEDES

TURMA JULGADORA:
[
EXMO. SR.
D
R
. MARCIO APARECIDO GUEDES,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARILSEN ANDRADE ADDARIO,
EXMO. SR.
DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS,
EXMA. SRA.
D
RA
. TATIANE COLOMBO]

PARTE(S):

[JHONNY ANDERSON ANTUNES PEREIRA - CPF: 469.204.552-34 (APELANTE), GABRIEL LORENZZATTO - CPF: 078.386.379-96 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS GREGORIO MUNDIM - CPF: 998.705.411-00 (ADVOGADO), VANICE ESTER WESZ BIRCK - CPF: 925.191.301-30 (APELANTE), IRACI OLIVEIRA SANTOS DE ARAUJO - CPF: 813.780.681-49 (APELADO), VALDEMAR NESTOR DE ARAUJO FILHO - CPF: 033.886.398-25 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE VALDEMAR NESTOR DE ARAÚJO registrado(a) civilmente como VALDEMAR NESTOR DE ARAUJO - CPF: 007.905.911-20 (APELADO), ANDERSON ANTUNES FERREIRA - CPF: 700.776.611-09 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS LUIZ WESZ BIRCK - CPF: 038.318.081-39 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CAMILO DE PAULA - CPF: 283.215.109-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LUZIA RIBEIRO PEREIRA - CPF: 796.962.019-15 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON ANDRADE DIAS - CPF: 931.066.531-91 (TERCEIRO INTERESSADO), NILCEU DA SILVA - CPF: 704.865.819-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXSANDER IZAC PEREIRA NUNES - CPF: 550.574.201-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS KLIEMASCHEWSK DE ARAUJO - CPF: 053.738.381-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
P
OR MAIORIA, ACOLHEU A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E CASSOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, ACOMPANHADO PELA 2ª VOGAL (DRA. TATIANE COLOMBO), E 3ª VOGAL (DESA. MARIA HELENA
GARGAGLIONE
PÓVOAS), VENCIDO O 1º VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS) E A 4ª VOGAL (DESA.
MARILSEN
ANDRADE
ADDARIO
), QUE REJEITARAM A PRELIMINAR.

E M E N T A

Direito civil e processual civil. Ação de reintegração de posse cumulada com indenização por danos. Julgamento antecipado da lide. Dispensa da fase instrutória. Mérito da lide que envolve matéria de fato e direito. Prova oral e pericial que são capazes de influenciar no desfecho decisório. Violação ao contraditório e à ampla defesa. Cerceamento de defesa configurado. Sentença cassada. Recurso provido.

I. Caso em exame

Apelação interposta pelos réus contra sentença que acolheu em parte o pedido para confirmar a ordem liminar de reintegração dos autores na posse do imóvel objeto da lide, mas rejeitou a pretensão indenizatória por danos materiais por não verificar prova consistente de efetivo dano patrimonial.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir (i) se o julgamento antecipado da lide, com dispensa da fase instrutória, configurou cerceamento de defesa; (
ii
) se o conjunto probatório disponível nos autos comprova efetivamente que os autores preencheram os requisitos legais exigidos para o êxito da pretensão
reintegratória
(CPC, art. 561).

III. Razões de decidir

O julgamento antecipado da lide é providência cabível e oportuna quando o julgador constatar que a solução do conflito, em razão da natureza da questão controvertida, demanda tão somente a análise de matéria eminentemente de direito ou, então, a apreciação e cotejo de prova exclusivamente documental, não havendo nada de pertinente a ser acrescido por outros meios de prova.

Tratando-se de lide em que o mérito envolve matéria de fato e de direito, cuja prova a ser produzida em Juízo (oral ou pericial) pode, ao menos em tese, influenciar na solução a ser adotada para o caso concreto, deve ser, no mínimo, garantido às partes a chance de especificarem e motivarem o interesse na produção de determinada prova em Juízo, rejeitando-se, então, somente aquelas que se mostraram
inócuas
ou irrazoáveis, porém, por meio de decisão devidamente fundamentada.

Embora o juiz seja o destinatário da prova, competindo-lhe decidir sobre a relevância e pertinência de sua elaboração, em decorrência do corolário da ampla defesa e contrário, tendo a prova pretendida a aptidão
abstrada
de influenciar no desate do mérito da lide, deve ser garantido à parte a oportunidade de produzi-la.

IV. Dispositivo

Recurso provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JHONNY ANDERSON ANTUNES PEREIRA e VANICE ESTER WESZ BIRCK contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, que nos autos da ação de “
Reintegração de Posse c/c Indenização por Danos
” (Proc. nº 0003517-65.2017.8.11.0024), ajuizada por IRACI OLIVEIRA SANTOS DE ARAÚJO e VALDEMAR NESTOR DE ARAÚJO (sucedido processualmente pelo Espólio de Valdemar Nestor de Araújo) contra os apelantes, e também contra VINICIUS LUÍS WESZ BIRCK, com a posterior
inclusão, no polo passivo da lide, de ASSOCIAÇÃO SERRINHA, ANTONIO DE MELLO, BENEDITA TEIXEIRA, DEUZIMAR RODRIGUES DA PAIXÃO, ELIANA MONTES, IVO FAUSTINO, JOSÉ ANTÔNIO TEIXEIRA, MARTA ROSA DE JESUS, NILCEU DA SILVA, OSMAR RODRIGUES OLIVEIRA, ROSANGELA DIAS, RAILTON GUARIN FERNANDES, LUZIA RIBEIRO PEREIRA DOS SANTOS, EDSON ANDRADE DIAS, JULIA MARIANA DA COSTA e JOSÉ CAMILO DE PAULA, extinguiu o processo sem resolução do mérito em relação ao réu Vinicius Luís
Wesz

Birck
, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, “
diante da ilegitimidade passiva
”, e julgou o pedido em parte procedente, “
confirmando a(s) liminar(es) concedida(s) nos autos, para determinar a reintegração dos autores na posse da área Fazenda
Bocaiuval
, matrícula 13.783 do SRI local, nos termos do art. 561 e seguintes do Código de Processo Civil
”, porém, rejeitou a pretensão indenizatória por entender que “
a parte autora não se desincumbiu do seu ônus probatório no que tange à comprovação da extensão do dano sofrido, tampouco se ele foi moral ou material, além do que sequer especificou o valor atribuído a cada bem que teria sido deteriorado em razão do esbulho em discussão
” (cf. Id. nº 230312231).

Os apelantes suscitam a nulidade da sentença por violação aos princípios da vedação de decisão surpresa, contraditório e ampla defesa, pois, “
ao julgar procedente a ação de reintegração de posse sem conceder às partes a oportunidade de produzir as provas necessárias à defesa de seu direito, o magistrado desconsiderou o direito constitucional e processual das partes à ampla defesa
”, ignorando, inclusive que, “
desde a contestação,
(vêm)
postulando pela realização de audiência de instrução e julgamento, quando poderiam ser ouvida as partes e testemunhas aptas a jogar luz sobre a celeuma
”, o que se mostra imprescindível para alcançar a justa solução da lide, haja vista que “
há enorme divergência acerca dos fatos
narrados pelas partes, uma vez que os autores alegam ser proprietários e possuidores da área e que esta teria sido invadida pelos embargantes, ao passo que
(também)
afirmam ser os proprietários e possuidores da área, apresentando farta documentação neste sentido e postulando pela produção de prova oral que possa confirmar a situação
”; ainda sob essa perspectiva, argumentam que, “
caso tivesse sido designada audiência de justificação prévia,
(...)
teriam a oportunidade de apresentar ao juízo a quo toda as provas necessárias à comprovação de sua posse mansa e pacífica sobre a área demandada, provando-se ainda que tal posse já perdurava há quase 14 anos
”.

Sustentam, no mérito, que, “
ao contrário do que entendeu o douto magistrado, não houve a demonstração da posse anterior dos apelados, tampouco do esbulho supostamente praticado
”, até porque, segundo ressalvam, “
não se questiona o fato do apelado ser possuidor da área rural denominada Fazenda
Bocaiuval
, mas sim o fato de que ele jamais fora possuidor da área vindicada na ação de reintegração de posse,
(...)
esta que jamais integrou aludida propriedade rural
”, tanto é que
o certificado de cadastro de imóvel rural – CCIR, emitido pelo INCRA em 2015 e juntado aos autos pelo próprio apelado, aponta que a área total da Fazenda
Bocaiuval
seria de apenas 296,3 hectares
”.

Dizem que “
inexiste nos autos quaisquer provas no sentido de que os apelados teriam a posse da área até 22/08/2016, quando supostamente esta teria sido invadida pelos apelantes, ao contrário, pela documentação juntada pelos próprios apelados é possível afirmar inequivocamente que estes sequer têm certeza acerca da posse e da propriedade da área em disputa
”, já que “
em diversos mapas
(por eles utilizados para indicar a parte do imóvel em litigio)
tal área é indicada como ‘em análise’
”, e, somado a isso, “
ainda mais intrigante é o fato de que a expressão ‘área a ser analisada’ consta tanto da imagem do ano de 2008
quanto do ano de 2015, demonstrando-se, de forma inconteste, que não há certeza por parte do apelado acerca da posse e propriedade da área
”; destacam, nesse sentido, que “
os apelados dizem ser proprietários e possuidores de área superior a 700 hectares, ao passo que de toda a documentação juntada é possível verificar que seu rebanho não ultrapassa a quantidade de 14 rezes, número ínfimo se analisado proporcionalmente ao tamanho da (sua) área
”, e que “
a grande maioria das fotografias anexadas pelos apelados não dizem respeito à área supostamente invadida, mas sim a áreas distintas daquela que é objeto da demanda
”.

Alegam que, por outro lado, “
também não existe prova do suposto esbulho
”, pois as provas apresentadas nesse sentido não passam de “
torpe tentativa do apelado
(para)
ludibriar o Juízo, vez que junta aos autos fotografias que, em tese, deveriam comprovar uma invasão, mas que na verdade nada comprovam
, (...),
da mesma forma, o apelado não produziu nenhuma prova quanto à data do suposto esbulho
”, sendo “
a razão para a ausência de provas evidente: jamais houve o alegado esbulho
”, afinal, são “
os verdadeiros proprietários e possuidores da área em questão
(...)
, como faz prova toda a documentação carreada
(...)
junto à defesa
”, a qual demonstra inequivocamente que exercem a posse do imóvel em litigio desde “
os idos do ano de 2004
”, e que, inclusive, “
além da área em disputa, são proprietários e possuidores de mais 404 hectares anexos, totalizando área de 467 hectares, onde exercem
(...)
atividades econômicas
”.

Pedem, pois, o provimento do recurso, para que, reconhecido o cerceamento de defesa, seja cassada a sentença, determinando-se o retorno do feito à instância de origem à instauração da fase instrutória, ou, alternativamente, seja ela reformada, a fim de julgar procedente o pedido
reintegratório
(cf. Id. nº 230312242).

Os apelados ofertaram contrarrazões junto ao Id. nº, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Originalmente, o objeto desta disputa possessória consistia na faixa de terra de 63 hectares localizado na divisa entre as fazendas dos autores e dos réus, a saber, respectivamente, “Fazenda
Bocaiuval
”, com área aproximada de 744 hectares, e “Fazenda Agroflorestal Pé da Serra”, com área total de 467 hectares, ambas localizadas na zona rural de Chapada dos Guimarães/MT, o qual, como será melhor detalhado adiante, acabou sendo ampliado no decorrer do processamento da demanda em razão de sucessivas invasões de áreas contiguas ou próximas.

Em 21.03.2017, os autores Iraci Oliveira Santos de Araújo e Valdemar Nestor de Araújo ajuizaram a presente ação possessória contra os réus Jhonny Anderson Antunes Pereira, Vanice Ester
Wesz

Birck
e Vinicius Luís
Wesz

Birck
, afirmando que adquiriram o imóvel objeto da lide no ano de 1986 e, desde então, vêm exercendo a sua posse mansa e pacífica, mas, passados 30 anos de tranquilidade no local, em meados de 2016, o réu Jhonny Anderson, em conjunto com sua esposa Vanice
Birck
e o irmão desta, cunhado daquele, Vinícius
Birck
, começaram a incomodá-los; a 1ª vez em junho de 2016, com eles entrando nos limites do seu imóvel após “
removerem marcos, contarem os fios de arame das cercas
”; a 2ª vez, em
agosto de 2016, pouco depois de terem repelido a 1ª invasão, os réus retornaram a desrespeitar e destruir os marcos entre as propriedades, “
edificando, no intervalo entre as datas de 22 a 30 de agosto de 2016, uma nova cerca de aproximadamente 340 metros,
(...),
com essa ação, os requeridos isolaram uma porção de terras da propriedade dos requerentes numa quantia de 63 hectares, tomando-a para si
”.

Mais detalhadamente, segundo a petição inicial, desde o ano de 1986, o casal de autores Iraci e Valdemar são proprietários e exercem a posse da Fazenda
Bocaiuval
, localizada no “
município de Chapada dos Guimarães,
(...),
no local conhecido por ‘Serrinha’, fazendo divisa com o assentamento rural Jangada Roncador
, (...),
conforme documentos de aquisição colacionados
(aos autos)
, consubstanciado na matrícula levado a efeito no registro de imóveis da comarca de Chapada dos Guimarães, sob a matrícula 13.783, ainda, escrituras declaratórias de posse
”, os quais demostram que a Fazenda
Bocaiuval
é formada pela área de 296 ha do imóvel objeto da matrícula nº 13.783 do SRI da comarca de Chapada dos Guimarães/MT, somada a área de aproximadamente 448
ha
, cuja posse eles foram adquirindo, por meio de 8 contratos de compra e venda, entre os anos de 1985 a 1991.

Como prova do exercício possessório sobre a área em litigio, os autores destacaram que “
sempre mantiveram registrados todos os funcionários que por
alí
passaram e colaboraram para que os negócios de gado de cria fossem zelados e multiplicados
”, e que também há comprovantes de prestação de “
informações ao fisco estadual, municipal e federal, consoante se depreende do cadastramento junto ao INCRA ao Cadastro (CCIR) Certidão de Cadastro Imóvel Rural
(...)
; ainda, solicitação para cadastramento junto a Secretaria da Fazenda do Estado de Mato Grosso
”, além de diversos outros documentos de natureza fiscal relativos ao imóvel, como comprovante de recolhimento do ITR, CCIR e de custeio de
“
despesas com vacinas
(...)
de febre aftosa e brucelose, para efeitos de controle junto ao INDEA
”; somado a isso, os “
documentos de declaração de limites firmado com os seus vizinhos, senhor José Martins de Siqueira, firmado no ano de 1987; depois outro novo documento no ano de 2006; senhor José Carlos Berto em 2005, e posteriormente, em novo documento confeccionado em 2015, senhor Moacir da Costa em 2005; outros dois documentos, dos idos de 1987/88 com os senhores Júlio Martins de Siqueira, José Martins de Siqueira e Joaquim Martins de Siqueira
(...)
corroboram a pacificidade do convívio com os seus vizinhos e confinantes
”.

Já quanto ao esbulho, consta da exposição inicial que “
é de conhecimento de todos que, naquela região,
(os réus)
possuem uma área de posse no assentamento Jangada Roncador, destinada ao lazer, próximo da região da Serrinha, onde
(...)
também possuem uma área de terras, portanto, os requeridos são vizinhos dos requerentes
”, e que “
o senhor conhecido somente pelo nome de Anderson
(isto é, o réu Jhonny Anderson)
na região do assentamento Jangada Roncador, juntamente com sua esposa e seu cunhado, no ano de 2015, surgiram com um documento em nome desta última, senhora Vanice Ester
Wesz

Birck

(...), (onde ela)
fez constar, declarando em documento público, no caso, da base de dados do INCRA, que era vizinha do senhor Anderson Antunes Ferreira, que por sua vez, é sócio nas empresas dos requeridos
”, e, “
de posse desse documento
(...)
, o senhor Jhonny Anderson Antunes Pereira, juntamente com seu cunhado, Vinicius Luiz
Wesz

Birck
, entenderam avocar para
sí
parte das terras dos requerentes, invadindo-as à força
”; precisamente, “
no final do mês de junho do ano de 2016, os funcionários do senhor Anderson
(isto é, réu Jhonny Anderson)
cortaram os fios de arame da cerca edificada entre os marcos
(...)
e adentraram, com os seus tratores, na propriedade rural dos requerentes
(...)
, empurrando alguns metros de vegetação e derrubando árvores do cerrado
alí
existentes
”, contudo, depois de terem sido alertados por seu
funcionário (Davino de Oliveira) de que a área pertencia à fazenda vizinha, os prepostos e demais trabalhadores contratados pelos réus recuaram, contudo, “
passado aproximadamente quase sessenta dias, na data de 22 de agosto de 2016,
(...)
o senhor Jhonny Anderson Antunes Pereira
(...)
entendeu por bem tomar o que não lhe pertence pelo uso da força, invadindo a propriedade do senhor Valdemar Nestor de
Araujo
e dona Iraci Oliveira Santos Araújo, e, no mesmo local que anteriormente havia rompido o cercamento com os seus tratores, voltou a derrubar e empurrar o cerrado e vegetação existente, vindo a promover aração/
gradeação
do solo, após o corte da cerca que delimitava as respectivas propriedades, e, ao fim, edificando, no intervalo entre as datas de 22 a 30 de agosto de 2016, uma nova cerca de aproximadamente 340 metros, perpendicularmente a cerca até então existente
”, e, assim, os “
requeridos isolaram uma porção de terras da propriedade dos requerentes numa quantia de 63 hectares, tomando-a para
sí
”.

Diante desse quadro conflituoso, os autores Iraci e Valdemar pleitearam a

“
concessão liminar de reintegração de posse da área esbulhada, ocupada por invasão, num total de 63 hectares, nos termos do art. 562 do CPC, determinando-se a expedição de mandado para o cumprimento de tal desiderato
”, bem como a “
concessão de medida liminar de manutenção na posse da área
(total da Fazenda
Bocaiuval
)
, para que os requeridos, sob a liderança do senhor Jhonny Anderson Antunes Pereira, abstenham de adentrar com maquinários, pessoas ou qualquer equipamento
”, e, ao final, a procedência do seu pedido possessório, com a confirmação das medidas liminares de proteção possessória (cf. Id. nº 230311695 - pág. 2/22).

Em 05.10.2017, ao receber a inicial, o MM. Juiz deferiu em parte o pedido de antecipação da tutela para determinar a reintegração dos autos na posse da área de 63 hectares, rejeitando, porém, o pleito relativo
à manutenção da posse em relação à toda a extensão da Fazenda
Bocaiuval
, por considerar que a parte autora “
não demonstrou a ameaça de que os requeridos possam vir a turbar outra parte da área
” (cf. Id. nº 230312170 - pág. 29 e 30). Decisão cujo acerto decisório foi confirmado por este Tribunal de Justiça no julgamento do RAI nº 1002192-76.2018.8.11.0000.

Em 09.11.2017, os autores foram reintegrados na posse do imóvel alegadamente esbulhado (cf. Id. nº 230312170 - pág. 41).

Em 17.02.2022, os réus/apelantes Jhonny Anderson Pereira e Vanice
Birck
apresentaram contestação, onde afirmaram que “
a área em questão está sob a
(sua)
propriedade e posse
(...)
desde os idos do ano de 2004
”, como faz prova a
matrícula nº 13.012 do CRI da comarca de Chapada dos Guimarães/MT, os comprovantes relativos à exploração econômica do local,
“
as declarações que acompanham a contestação, firmadas por confrontantes e ex-funcionários, tornando-se inconteste que os requeridos detém posse mansa e pacífica sobre a área há mais de 14 anos,
(e)
, no mesmo sentido, está o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural – CCIR, emitido pelo INCRA, bem como o
georeferenciamento
da área realizado em 11/11/2016
”.

Alegaram que, “
além da área em disputa, são proprietários e possuidores de mais 404 hectares anexos, totalizando a área de 467 hectares,
(denominada, segundo a documentação juntada ao feito, de
Fazenda Agroflorestal Pé da Serra),
onde exercem as seguintes atividades econômicas: a) Pecuária de Corte, com a engorda de cerca de 400 animais por ano, contando com pastagens e confinamento; b) Reflorestamento, com plantio de Eucalipto e Angico, em área de 120 hectares
”.

Disseram que “
a alegação de que
(...)
teriam derrubado uma cerca antiga e construído uma nova em sua perpendicular é infundada e absurda! A realidade é que
(...)
de fato construíram uma nova cerca, mas essa respeitou o mesmo direcionamento da cerca já existente naquele local
”,
sendo que a “
construção da nova cerca somente se fez necessária em razão da deterioração da cerca antiga, que não mais servia para conter o seu rebanho
”, assim, “
sabedores que o gado estava conseguindo romper a barreira da antiga cerca,
(...)
providenciaram a construção de uma nova, respeitando, entretanto, as mesmas diretrizes da antiga divisória. Prova disto são as fotos juntadas pelos próprios autores, onde se pode visualizar que a nova cerca mantém direcionamento rigorosamente igual ao da antiga divisa
”, e, somado a isso, tem-se o fato de “
tal cerca foi parcialmente edificada pelo Senhor Davino, funcionário dos autores, no ano de 2015, como faz prova o recibo
(juntado aos autos)”.

Sustentaram que “
não questionam o fato de os autores serem possuidor da área rural denominada Fazenda
Bocaiuval
, mas sim o fato de que eles jamais foram possuidores da área vindicada na ação de reintegração de posse, bem como esta jamais integrou aludida propriedade rural
”, asseverando, nesse sentido, que “
pela documentação juntada pelos autores é possível afirmar inequivocamente que estes sequer têm certeza acerca da posse e da propriedade da área em disputa, vez que em diversos mapas tal área é indicada como ‘em análise’
”, o que, a seu ver, “
constitui-se em prova irrefutável da inconsistência da versão defendida pelos autores
”, porque, “
se é verdade o que
(eles)
dizem
(...)
, qual seria a razão para que os documentos juntados por ele próprio indiquem que a área deva ser analisada?
”; ainda sob esse enfoque, argumentaram que “
os documentos trazidos pela parte autora
(não)
comprovam a sua posse sobre a área
(isto é, os 63 ha em disputa)”, já que eles “
dizem ser proprietários e possuidores de área superior a 700 hectares, ao passo que de toda a documentação juntada é possível verificar que seu rebanho não ultrapassa a quantidade de 14 rezes, número ínfimo se analisado proporcionalmente ao tamanho da área supostamente em posse dos autores
”, e que, no
“Certificado de Cadastro de Imóvel Rural – CCIR, emitido pelo INCRA em 2015, juntado
aos autos pelos próprios autores,
(...)
a área total da Fazenda
Bocaiuval
seria de apenas 296,3 hectares
”, e finalizam dizendo que “
não há provas no sentido de que os autores teriam perdido a posse da área vindicada, pela única e exclusiva razão que estes jamais tiveram a aludida posse, não se podendo perder o que não se possui!
”
(cf. Id. nº 230312171 - pág. 88/106).

Em 18.08.2018, os autores noticiaram a ocorrência de nova invasão do imóvel em litigio pelos réus e pleitearam o revigoramento dos efeitos da decisão liminar; segundo a manifestação autoral, poucos dias
“
após a decisão indeferido o pedido de antecipação da tutela no RAI 1002192-76.2018.8.11.0000,
(...)
, na data de 12 de março de 2018,
(o réu Jhonny Anderson)
entendeu belicosamente invadir novamente a posse dos requerentes, em local próximo a invasão anterior
”, o que foi constatado “
quando, percorrendo as divisas semanalmente, constatou o funcionário dos requerentes que novamente ocorrera a invasão da fazenda, agora num local distante quinhentos metros da primeira invasão
”, sendo que o seu funcionário (
Davino de Oliveira) “
identificou três dentre eles ali presentes, sendo o jovem Elias e o seu irmão, conhecido pelo nome de Leandro Montes, apelidado de Leo, que conhece dos arredores, pois que trabalha com certa regularidade na fazenda do senhor Jhonny Anderson Antunes Pereira
”, o qual, inclusive, “
na data de 23 de março de 2018, por volta das 18:00 horas, desceu a serra onde estava com os demais invasores acampados, indo até a sede da fazenda
Bocaiuval
, e disse para o senhor Davino Farias de Oliveira, funcionários dos requerentes, para não mais subirem a serra e percorrer as divisas, pois se assim alguém o fizesse sofreria as consequências
”
(cf. Id. nº 230312172 - pág. 31/38).

Em resposta, os réus aduziram que “
refutam veementemente as alegações dos autores, vez que tem cumprido integralmente a determinação judicial, mesmo não concordando com esta. O fato é que parte que diversas áreas de propriedade do INTERMAT na
região encontram-se ocupadas por pessoas ligadas a movimentos sociais que lutam pela reforma agrária, o que pode ter ocorrido também no que tange à área ora disputada pelas partes, bem como nas áreas dos autores, vem que absolutamente improdutivas
” (cf. Id. nº 230312173 - pág. 23/26).

Em 04.09.2018, o MM. Juiz assim decidiu:

“Do cenário dos autos, nota-se haver nova invasão da área de posse dos autores, o que é demonstrado tanto pelas fotografias retiradas do local, quanto pelos boletins de ocorrência lavrados na data do ocorrido, os quais dão conta da construção de barracas de lona, indícios suficientes do esbulho possessório sobre a área objeto da proteção possessória deferida em sede liminar.

Nota-se que tal fato é de cunho notório, já que não houve, neste ponto, refutação por parte dos requeridos, os quais se limitaram em informar que não tinham qualquer relação com as aludidas invasões. Contudo, não há elementos seguros a demonstrar, nesta quadra de cognição, que os esbulhos tenham sido, de fato, ordenados pelo requerido Jhonny, razão pela qual, neste momento, a imposição de multa cominatória em seu desfavor é temerária.

Entretanto, não obstante a ausência de elementos a indicar a prática de outro esbulho possessório pelos requeridos, é certo que há demonstração de que parte da área de posse dos autores está atualmente ocupada por pessoas, impedindo o pleno exercício da posse dos requerentes, o que caracteriza a ocorrência de esbulho possessório.

Dessa maneira, para efetivo cumprimento da ordem proferida em sede liminar, imprescindível a renovação do
mandado anteriormente expedido, agora direcionado às pessoas que ocupam a área de posse dos autores, para que imediatamente desocupem o local, quando deverão, inclusive, retirar as barracas construídas no local.

Ressalto, ao final, que a ordem liminar deferida em ação de reintegração de posse, não obstante seja destinada primeiramente aos requeridos também alcança terceiros que, porventura, venham a praticar nova invasão sobre o imóvel objeto da proteção possessória, sendo despiciendo o ajuizamento de nova demanda com tal propósito, sobretudo, em razão da natureza da posse, a qual está sujeita a toda sorte de
vicissitudes
.

(...)

Diante do exposto, defiro o pedido formulado pelos autores, o que faço para determinar a renovação do mandado de reintegração de posse em desfavor dos novos invasores, devendo desocupar imediatamente o imóvel de posse dos autos, inclusive, retirando do local as barracas e demais benfeitorias ali existentes.

Deverá o Sr. Oficial de Justiça, quando do cumprimento da ordem liminar, apresentar certidão circunstanciada, com qualificação dos requeridos, nos termos do art. 319, II, do CPC, e informações acerca do esbulho (número de pessoas no local, dimensão da área objeto do esbulho, condições e número de barracas construídas no local), acompanhado de reproduções fotográficas do local e demais informações reputadas necessárias. Deverá na oportunidade citar os requeridos, intimando-os para audiência a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos, conforme determinado na decisão liminar.” (cf. Id. nº 79324479 - pág. 8 e 9)

Em 08.11.2018, o 2ª mandado
reintegratório
foi regularmente cumprido, ocasião em que o Oficial de Justiça procedeu a citação daqueles que se encontravam presentes na área, conforme o certificado nos autos nos seguintes termos:

“Certifico para os devidos e legais efeitos que estando na área designada, na data de 03.11.2018 às 09:00 horas e 08.11.2018 às 08:30 horas, juntamente com o Oficial de Justiça Josué Pereira e acompanhado pela Parte Autora e seu advogado, PROCEDEMOS COM A REINTEGRAÇÃO DE POSSE DO AUTOR E A CITAÇÃO DOS INVASORES DA ALUDIDA PROPRIEDADE, sendo eles identificados por: NILCEU DA SILVA (que informou não portar os documentos pessoais), CAMELO MARCOLINO (que informou não portar os documentos pessoais), NIVALDO SANTOS DA SILVA (que informou não portar os documentos pessoais), LEANDRO MONTES MACIEL (que informou não portar os documentos pessoais), JONATHAM PAULO DA CRUZ – “JUNINHO” (que informou não portar os documentos pessoais), JOSÉ CAMILO DE PAULA (RG 1639361 SSP/PR E CPF 283.215.109-49 – doc. em anexo), LUZIA RIBEIRO PEREIRA DOS SANTOS (RG 2819064-5 SSP/MT E CPF 796.962.019-15) e EDSON ANDRADE DIAS (RG 1063944-6 SSP/MT), este último (Edson) recebendo a contrafé do Mandado, juntamente com a cópia integral da petição inicial, salientando que estaria agindo em nome dos demais invasores (ou seja, representando os demais). Por outro lado, foram encontradas invasões cujos invasores não estavam ou não apareceram no local, sendo eles: CECÍLIO DE TAL, RAILTOM DE TAL e DEUZIMAR RODRIGUES DA PAIXÃO – VULGO “NENÊ”. Com relação a
este último, através de diligências efetuadas no local, encontramos a sua esposa (Maria Rosa) na propriedade da parte requerida (Sr. Jhonny Anderson), nas coordenadas latitude 15°12'41.68"S e longitude 55°13'2.67"O” (cf. Id. nº 230312175 - pág. 142).

Em 03.12.2018, entre outras deliberações e providências, o MM. Juiz determinou a intimação das partes para, “
nos termos do art. 348 do Código de Processo Civil,
(...)
, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando a sua necessidade sob pena de indeferimento
” (cf. Id. nº 230312177 - pág. 18).

Em 23.01.2019, os réus/apelantes manifestaram o interesse na produção de prova testemunhal, indicando as 8 testemunhas que esperava que fossem ouvidas em Juízo (cf. Id. nº 230312177 - pág. 35).

Em 03.08.2019, os autores noticiaram a ocorrência de nova invasão do imóvel e formularam mais um pedido de revigoramento dos efeitos da decisão liminar (cf. Id. nº 230312177 - pág. 52/64).

Em 07.01.2020, o MM. Juiz consignou o seguinte:

I. Conforme se verifica da petição de fls. 1033/1045 e 1053/1068, dando notícia que o réu Jhonny Anderson Antunes Pereira invadiu a área objeto do litígio, tendo nela colocado semoventes de sua propriedade e edificado dois barracos, além de destruir parte da cerca vicinal que divide a propriedade, expeça-se novo mandado de reintegração de posse, nos termos do que restou decidido em sede liminar, determinando-se que os requeridos desocupem imediatamente a área objeto do litígio.

Todavia, deixo de fixar multa processual em desfavor do requerido Jhonny por não estar verificado que seria ele quem está a invadir novamente a área de posse dos autores.

Considerando a notícia de possível confronto armado, autorizo, desde já, o uso da força policial para cumprimento da ordem, devendo tal necessidade, se constatada pelo oficial de justiça ser justificada em certidão pormenorizada. O que faço com fundamento no art. 782, § 2°, do Código de Processo Civil, devendo a secretaria expedir o necessário para requisição do auxílio policial. Na referida certidão, deverá o oficial de justiça indicar quem estaria a esbulhar a posse dos autores, indicando a qualificação dos ocupantes. (...)

III. Citem-se os demais requeridos, na forma indicada à fl. 1044 apenas com relação aos requeridos ainda não citados, na forma da decisão que deferiu o pedido liminar
.” (cf. Id. nº 230312191 - pág. 47)

Em 25 e 26.11.2020, após concluída a elaboração de “Estudo de Situação” pela Polícia Militar, o 3º mandado
reintegratório
foi cumprido, e, na oportunidade, ocorreu a citação dos demais réus
Deuzimar
Rodrigues da Paixão, Marta Rosa de Jesus, Nilceu da Silva, Antônio de Mello, Benedita Teixeira, Ivo Faustino, José Antônio Teixeira, Osmar Rodrigues Oliveira, Rosangela Dias,
Railton

Guarin
Fernandes e Eliana Montes (cf. Id. nº 230312194 - pág. 44 e 45).

Em 12.01.2020, os réus Júlia Mariana da Costa e José Camilo de Paula contestaram a pretensão autoral (cf. Id. nº 230312200 - pág. 12/20).

Em 21.01.2020, a Associação Serrinha e os demais corréus apresentaram a respectiva contestação (cf. Id. nº 230312201 - pág. 14/25).

Em 24.03.2022, veio a réplica às respectivas contestações (cf. Id. nº 230312213).

Em 15.03.2024, o MM. Juiz resolveu convocar os autos para imediato julgamento da lide, dispensando a fase instrutória ao fundamento de que, “
na contenda, não há divergência acerca dos fatos narrados, de modo que existem provas suficientes para esclarecimento das dúvidas e para a solução do litígio
”, e, ao enfrentar o mérito da questão controvertida, deu a seguinte solução ao litígio:

“Da extinção sem mérito

A ação deverá ser extinta sem resolução do mérito em relação aos requeridos não citados, posto que o autor não se desincumbiu de apresentar o endereço
dos mesmos
para a citação.

Assim sendo, diante da ilegitimidade passiva, extingo a ação em relação a Vinicius
Luis

Wesz

Birck
, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Da revelia

Os requeridos
Deuzimar
Rodrigues da Paixão, Antônio de Mello, Benedita Teixeira, Rosangela Dias foram citados, contudo, quedaram-se inertes, logo, deverá ser aplicado o instituto da revelia, nos termos do art. 344 do Código de Processo Civil, com as ressalvas do art. 345, I, do Código de Processo Civil.

(...)

Do mérito

(...)

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem os fatos, tenho que
procede
a pretensão apresentada pelos autores.

É que, segundo dispõe o art. 561 do Código de Processo Civil, mostram-se preenchidos os requisitos para a procedência da pretensão possessória, in
verbis
: (...).

Partindo da disposição do referido artigo e da premissa do art. 373, I, do Código de Processo Civil, que impõe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, tem-se que os documentos acostados aos autos esclarecem a situação jurídica em questão.

No caso em análise, verifica-se que os próprios requeridos confirmaram que os autores são os legítimos possuidores e proprietários do imóvel em discussão nos autos.

As invasões na área dos autores ocorreram por três oportunidades, sendo que foram expedidos mandados
reintegratórios
em todas as notícias de invasão, sendo a primeira em 2016, sendo deferida a liminar de proteção possessória em 5/10/2017, cuja decisão foi confirmada pelo e. TJMT no RAI n. 1002192-76.2018.8.11.0000, cujo mandado de reintegração foi cumprido em 9/11/2017 e, passados 9 (nove) meses, em 18/08/2018, os autores noticiaram a ocorrência de nova invasão da área e pleitearam o revigoramento dos efeitos da decisão liminar, sendo que o pedido foi acolhido em 4/09/2018, cujo mandado foi cumprido em 8/11/2018, sendo citados cerca de 10 pessoas.

Em seguida, em 9/08/2019, aporta nova notícia de invasão e novo pedido de revigoramento da decisão liminar, sendo que a decisão foi proferida em 7/01/2020 e assim foi objeto do RAI abaixo descrito.

No bojo do AI n. 1000710-88.2021.8.11.0000, o e. Des., seguindo as provas dos autos, concluiu que ‘já foi reconhecida em outras duas oportunidades nos autos (o direito à proteção possessória dos autores em referência à área objeto da lide),
inclusive com chancela desta Corte em um dos casos, não havendo nada que ilida a conclusão decisória anteriormente firmada, e, no que diz respeito à afirmação de equívoco no cumprimento do mandado
reintegratório
, vejo que esta não encontra respaldo algum nos elementos probatórios disponíveis à análise no momento, ao revés, vai de encontro à certidão do Oficial de Justiça atinente ao pedido de reforço policial por se tratar de área reintegrada anteriormente onde encontrou resistência de alguns ocupantes (cf. Id. nº 79324486 - pág. 22 e 23), e, ainda mais notável, da certidão lavrada após acompanhar a equipe da PM até o local para realização do ‘Estudo de Situação’ para viabilizar o cumprimento da liminar
reintegratória
, onde consta ‘foto do
GoogleEarth
com os pontos geográficos de cada invasão detectada na propriedade’, bem como ‘fotos da invasão na parte inferior’ e ‘fotos da invasão na parte superior’ (cf. Id. nº 73089459), sendo que os referidos pontos de invasão coincidem exatamente com o local onde os recorrentes dizem estarem situados os lotes por eles ocupados, inclusive, a partir da análise dos mapa apresentado pelos próprios agravantes, vê-se que esses lotes estão, sim, dentro do perímetro da Fazenda
Bocaiuval
” (cf. Ids. nº 73083492, 73083493 e 73089459 - pág. 16).

Portanto, as decisões proferidas, tanto por este juízo, quanto pelo e. TJMT estão em consonância, principalmente, pelo farto conjunto probatório colacionado nos autos.

Insisto em repetir que os requeridos Jhonny e sua esposa Vanice invadiram a área dos requeridos e, segundo o arcabouço probatório, teriam eles incentivado os associados da Associação Serrinha, a invadirem o local e formarem um movimento social em prol de regularização de área para fins de
reforma agrária, contudo, havendo notícia de várias invasões, não somente uma na área dos autores, alternativa outra não resta que julgar procedente o pedido para manter a proteção possessória já deferida em liminares anteriores.

Urge salientar que, por sua vez, o esbulho possessório está demonstrado pelas fotografias juntadas aos autos, boletins de ocorrências e certidões lavradas pelos oficiais de justiça, assim como pelo relatório de estudo de situação elaborado pela Polícia Militar que acompanharia os meirinhos no cumprimento das ordens judiciais.

Além do mais, a certidão do Sr. Oficial de Justiça de f. 993-994/PDF constou que foi realizada a citação de alguns invasores, sendo que no local havia ‘um total de 8 (oito) barracas, a maioria de lona, sendo que em 3 (três) delas não
haviam
moradores e estavam em situação de abandono (localizadas na parte superior da propriedade). Todas as barracas possuem o aspecto de construção recente e foram construídas com madeira nativa do local. Em outras invasões, não
haviam
barracos construídos, mas tinham materiais depositados indicando que a construção do barraco iniciaria a qualquer instante’. (João Paulo Lacerda Paes de Barros – Oficial de Justiça).

Relatou, ainda, o Meirinho, que vale lembrar, possui fé pública, que um dos invasores, o requerido pertencente da Associação Serrinha, Nilceu da Silva, ofereceu resistência à desocupação, bem como foi necessário lavrar auto de resistência pelos
OJs
, pois
o mesmo
avançou com um facão em direção ao OJ Josué Pereira dos Santos – f. 1.044/PDF.

Nota-se que, de fato, se fossem pessoas de boa-fé, bem como se a área ocupada lhes pertencesse, não haveria pessoas
armadas e, tampouco, barracos, construção recente e materiais depositados.

É claro que se trata de ocupação irregular, ainda mais, quando tais invasores formaram até uma associação para tentar regularizar e dar credibilidade aos documentos que vêm criando unilateralmente para tentarem dar lisura às invasões, como os Cadastros Ambientais Rurais (
CARs
) e memoriais descritivos.

Entretanto, dentre os documentos apresentados pela requerida Associação Serrinha, consta um pedido de ligação de energia junto à concessionária Energisa que o pedido foi indeferido por se tratar de área irregular (doc. f. 1.804/PDF – id 76372126 p. 9).

Logo, claro, público e notório que a área
trata-se
de ocupação irregular, tanto que é até reconhecida pela fornecedora de energia, assim, o robusto conjunto probatório vai ao encontro com os pedidos dos autores.

Os requeridos Julia Mariana e José Camilo, em sua resposta, arguiram que os autores invadiram sua posse, sito ao Assentamento Jangada Roncador, lote 226, inscrito na matrícula n. 22336, entretanto, salta aos olhos a clareza que temos acerca de documentos e ocupação.

Os autores possuem a matrícula de n. 13.783 desde os idos de 1986 e os requeridos Julia e José tiveram sua matrícula lavrada recentemente (2019), quando o INTERMAT
titularizou
os imóveis do Assentamento Jangada Roncador.

Ocorre que a posse, segundo consta dos autos, vem sendo exercida pelos autores desde 1986 sobre a área discutida e os requeridos sequer juntaram qualquer foto de maneira a comprovar que lá exerciam qualquer atividade
agrícola/subsistência, já que a posse DIVERGE em muito de propriedade.

Vale frisar que, comumente surgem pessoas com os mais diversos títulos de imóveis sem que haja, sequer, um centímetro de terra, logo, a proteção possessória se dá para aqueles que, de fato, a exerce, não para aqueles que possuem somente documento comprovando a propriedade, onde teria que se discutir em outro viés, por meio de ação pertinente, a comprovação da propriedade.

Desta forma, embora os requeridos Julia e José
possuem
uma matrícula de imóvel, esta não se confunde com o exercício manso e pacífico da posse do imóvel discutido nos autos.

Neste contexto, não há que se falar em posse mansa e
pacifica
por parte dos requeridos Jhonny, Vanice, Julia, José e os demais integrantes da Associação Serrinha.

(...)

No que tange a Código de Processo Civil o dano material, segundo o art. 186 do Código Civil aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência, imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

(...)

In
casu
, a autora não se desincumbiu do seu ônus probatório no que tange à comprovação da extensão do dano sofrido, tampouco se ele foi moral ou material, além do que sequer especificou o valor atribuído a cada bem que teria sido deteriorado em razão do esbulho em discussão.

(...)

Já em relação ao pedido contraposto formulado pela Associação Serrinha no id 76372117, não há sequer indícios de prova de que eles exerciam posse mansa e pacífica na área esbulhada, até mesmo
por que
foram retirados do local mais de
uma vez por força de mandado de reintegração de posse expedida por esse juízo e confirmados pelo Tribunal.

Somado a isso, os parcos documentos carreados nos autos são posteriores a propositura da demanda e mais ainda, são produzidos unilateralmente, sem validade pública, pois são
CARs
, onde o próprio interessado faz online.

Neste aspecto, frágeis as provas dos requeridos, especialmente,
por que
a posse dos autores vem sendo exercida há muito mais tempo e sem oposição.

Claro, ainda, que os requeridos são possuidores de má-fé, pois invadiram a área, conforme certificado nos autos pelos Oficiais de Justiças que cumpriram as ordens de reintegração de posse, época, havia construções recentes (
ex
vi certidão de f. 993-994), certamente feita por eles, pois a maioria dos associados foram citados no local, logo, prescindível de outras provas para julgar improcedente o pedido contraposto.

(...)

Comprovado, também, que os lotes cujos memoriais descritivos estão acostados na contestação, estão dentro da área dos autores, portanto, não há dúvidas de que os requeridos da Associação Serrinha se
tratam
de invasores e estão na posse irregularmente.

No caso em comento, tem-se comprovado, por meio de provas documentais a posse dos autores tendo-se que, de fato, são legítimos possuidores, uma vez que a posse do uso e fruição do imóvel sem oposição por aproximadamente 30 anos, restando ainda comprovado que os réus esbulharam a área litigiada, outro caminho não há, senão, pela procedência do pedido dos autores, confirmando a liminar concedida nos autos, para julgar procedente a reintegração de posse vindicada na inicial, uma vez
que preenchidos os requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, julgo procedente em parte os pedidos contidos na inicial, confirmando a (s) liminar (es) concedida (s) nos autos, para determinar a reintegração dos autores na posse da área Fazenda
Bocaiuval
, matrícula 13.783 do SRI local, nos termos do art. 561 e seguintes do Código de Processo Civil e improcedente o pedido indenizatório, forte na fundamentação.

Improcedente, ainda, o pedido contraposto formulado pelos requeridos Associação Serrinha.

Por conseguinte, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução de mérito.

Diante da sucumbência da parte mínima do pedido, condeno as partes requeridas solidariamente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais, com fulcro no art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.”

Nos termos do art. 355 do CPC, o julgamento antecipado da lide é providência cabível, oportuna e necessária sempre que o julgador constatar a solução do conflito, em razão da natureza da questão controvertida, demanda tão somente a análise de matéria eminentemente de direito ou, então, a apreciação e cotejo de prova exclusivamente documental, não havendo nada de pertinente a ser acrescido por outros meios de prova.

Em se tratando de lide de natureza possessória, a solução da disputa gira em torno da aferição do exercício da “melhor posse”, da análise de quem exercer a justa apreensão fática da área em litigio, de modo que, ao fim e ao cabo, vence aquele que demonstrar que detém a posse
digna de ser juridicamente protegida, de modo que, por excelência, exceto em hipóteses excepcionalíssimas, como quando a posse é disputada com base no domínio (STF, Súmula nº 487), as lides possessórias encerram controvérsia em torno de matéria de fato e de direito, o que recomenda a instauração da fase instrutória para melhor averiguar os contornos fáticos do litigio.

É válido reforçar neste ponto, a fim de bem delimitar o âmbito da controvérsia recursal, que, conforme se extrai do retrospecto processual traçado, a presente lide possessória desenvolveu-se em duas frentes; a primeira, de acordo com a petição inicial, refere-se à invasão da área de 63 hectares, que, segundo a versão dos autores, integra a área de 744 hectares que compõem a totalidade da Fazenda
Bocaiuval
, e, na versão dos réus, faz parte dos 404 hectares da área total da Fazenda Agroflorestal Pé da Serra, localizada, ao que tudo indica, na fronteira entre as fazendas vizinhas, conforme ilustra o seguinte mapa juntado com a petição inicial (cf. Id. nº 230311697 – pág. 12):

Já a outra frente de batalha concerne aos locais das invasões ocorridas no curso do processo, em área distinta e razoavelmente distante daquela iniciada na petição inicial, as quais deram ensejo à inclusão
da Associação Serrinha e demais corréus no polo passivo da lide, conforme o mapa confeccionado pela PM quando da elaboração do Estudo de Situação nº 001/P-3/1ª CIPM/2020 (cf. Id. nº 230312194 – pág. 10):

Refiro-me a essa situação como “frentes de batalhas distintas” não só porque as ditas invasões ocorreram em áreas diferentes, ainda que dentro da área maior que, segundo os autores, compõe o todo da Fazenda
Bocaiuval
, mas também porque envolvem pessoas diversas, pois, apesar da alegação autoral de que essas “novas” invasões foram orquestradas pelo réu Jhonny Pereira, a prova dos autos não permite visualizar, de forma segura e inequívoca, o liame subjetivo entre os réus originários da lide e daqueles outros que passaram a integrá-la em momento posterior.

Ressalto, nesse particular, que, como somente os réus Jhonny e Vanice interpuseram recurso de apelação, e que o art. 356 do CPC expressamente admite o julgamento parcial do mérito da lide, o enfoque decisório aqui adotado será voltado à especifica disputa da área indicada na exposição inicial, isto é, a “
faixa de terra de 63 hectares localizado na divisa entre as fazendas dos autores e dos réus, a saber, respectivamente, Fazenda
Bocaiuval
, com área aproximada de 744 hectares, e Fazenda Agroflorestal Pé da Serra, com área total de 467 hectares, ambas localizadas na zona rural de Chapada dos Guimarães/MT
”.

Ressalvo, porém, que, apesar da aparente autonomia entre tais disputas possessórias, o processo em si é único, de modo que, ao deferir o pedido dos autores para que fosse incluído na lide as áreas atingidas no curso do processo e aquelas pessoas identificadas como invasores, admitindo a ampliação subjetiva e objetiva dos limites da lide, já que a providência deu-se após o encerramento da fase postulatória na “1ª etapa” do processo, depois das respectivas manifestações dos autores e dos réus originais (Jhonny e Vanice), e da abertura da fase instrutória com o despacho para especificação de provas (datada de 03.12.2018 – cf. Id. nº 230312177 - pág. 18), o MM. Juiz de 1º Grau “reabriu” a fase postulatória do feito, e, isso, para todos os participantes da relação jurídico-processual, pois, repito, não obstante a variedade de relações de direito material, salvo situações excepcionais, como é o caso do julgamento parcial do mérito, o processo judicial deve ser uno para todos os atores envolvidos, no entanto, como já visto, a próxima fase (fase instrutória) nunca chegou a ser “reaberta”, eis que, a despeito do conturbado desenvolvimento do processo após a inclusão dos novos corréus, o fato é que não sobreveio decisão saneadora, tampouco deliberação do Juízo acerca da produção das provas já requerida nos autos, e, sim, ao final da “nova” fase postulatória, a sentença que julgou antecipadamente o mérito da lide.

Conforme consta da sentença, ao dispensar a fase instrutória, e passar ao julgamento antecipado da lide, o MM. Juiz sentenciante fundamentou a decisão na premissa de que “
não há divergência acerca dos fatos narrados, de modo que existem provas suficientes para esclarecimento das dúvidas e para a solução do litígio
”, inclusive, mais à frente, ao dispor especificamente sobre a situação dos réus Jhonny e Vanice,
partindo dessa mesma premissa, assentou, com uma das bases das razões de decidir, que “
os próprios requeridos confirmaram que os autores são os legítimos possuidores e proprietários do imóvel em discussão nos autos
”.

Sucede que leitura dos autos mostra situação bastante diversa, haja vista que, assim como fizeram agora, nas razões desta apelação, ao contestarem, os réus/apelantes Jhonny e Vanice expressamente afirmaram que “
são os verdadeiros proprietários e possuidores da área em questão
”, que “
a área em questão está sob a
(sua)
propriedade e posse
(...)
desde os idos do ano de 2004
”, e, conquanto ressalvem que “
não se questiona o fato do apelado ser possuidor da área rural denominada Fazenda
Bocaiuval
”, asseveraram, na sequência, que

“
eles
(autores)
jamais foram possuidores da área vindicada na ação de reintegração de posse, bem como esta jamais integrou aludida propriedade rural
”.

Friso, mais uma vez, com o perdão do emprego da tautologia, que a área em litigio (63 ha) situa-se na região de fronteira entre as fazendas dos autores/apelados (744 ha) e dos réus/apelantes (404 ha), sendo que, dada a enorme extensão da área total de cada uma, e considerando que o exercício possessório da porção de terra em litigio aparentemente deu-se por meio da prática de atos de cuidado e vigilância, já que, exceto pela cerca citada por ambas as partes, não há menção a qualquer ascensão, edificação ou benfeitoria no local, a demonstração da posse da área projetada da respectiva fazenda não constitui prova cabal da presença específica na faixa de terra em disputa, inclusive porque, a princípio, ambos os litigantes parecem ter feito prova do exercício possessório sobre a área de sua respectiva fazenda, de modo que a análise e decisão a respeito do efetivo exercício da posse naquela porção deve ser feita de forma cuidadosa e criteriosa pelo julgador, a partir do máximo de subsídios probatórios possíveis, os quais incluem aspectos fáticos que poderão ser esclarecidos, amparados ou robustecidos através da prova testemunhal e/ou de
informações técnicas acerca da presença humana no local por meio da produção de prova pericial, mas que sequer tiveram a chance de vir aos autos ante a dispensa da fase instrutória e o julgamento antecipado da lide.

Anoto que, aqui, não se discute a possibilidade de sucesso ou mesmo a probabilidade do direito afirmado pelos réus/apelantes, porque, antes de qualquer juízo de valor quanto à questão, uma vez que o mérito da lide envolve matéria de fato e de direito, cuja prova a ser produzida em Juízo (oral ou pericial) pode, ao menos em tese, influenciar na solução a ser adotada para o caso concreto, deve ser, no mínimo, garantido às partes a chance de especificarem e motivarem o interesse na produção de determinada prova em Juízo, rejeitando-se, então, somente aquelas que se mostraram inócuas ou irrazoáveis, porém, por meio de decisão devidamente fundamentada, proferida após ter sido oportunizado à parte a manifestação sobre a questão, o que não foi observado na hipótese dos autos, na medida em que, após a reabertura da fase postulatória, com a inclusão de diversos outros réus na lide e a substancial ampliação dos fatos discutidos, não houve a renovação do despacho para que as partes especificassem o interesse na produção de provas, e, antes disso, mesmo tendo os réus/apelantes pugnando pela produção de prova testemunhal no início de 2019 (cf. Id. nº 230312177 - pág. 35), nunca chegaram a receber uma resposta expressa do Juízo
a quo
.

A previsão legal de que o juiz julgará antecipadamente a lide quando não houver necessidade de produção de outras provas, ou, então, de que o é o destinatário final e soberano na análise das provas – inclusive da necessidade de sua produção –, deve ser compreendida e interpretada conforme as normas e garantias constitucionais, nesse caso específico, refiro-me certamente ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa (CRFB, art. 5º, LIV e LV), assim, por mais que o magistrado não se convença minimamente da pretensão ou defesa apresentada por um dos litigantes, havendo a possibilidade, ainda que remota, de que ele prove
sua alegação por algum meio de prova, não há como tolhê-lo desse direito e julgar antecipadamente a lide, bem por isso é que se entende que “
o julgamento antecipado da lide só deve ocorrer quando a prova está madura nos autos, em face das circunstâncias fáticas que envolvem a demanda. Não é a simples visão do juiz que determina o julgamento antecipado, o que lhe sustenta é a presença consolidada, extremo de dúvidas, das provas necessárias ao julgamento da causa”
(STJ - Primeira Turma - REsp 499.649/PR, relator Ministro José Delgado, DJ 08/09/2003).

Portanto, considerando que o mérito da causa não se restringe à matéria de direito, envolvendo diretamente aspectos e circunstâncias fáticas que não são incontroversos e nem são pacíficos nos autos, e que, em tese, a produção de prova em Juízo tem o potencial de influenciar na solução a ser dada a esta lide, o julgamento antecipado da lide, com a dispensa da fase instrutória, caracterizou ofensa à garantia do contraditório e ampla defesa, em sua dimensão de direito à prova, consubstanciando-se em cerceamento do direito de defesa.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso, a fim de cassar a sentença e, assim, determinar o retorno dos autos à instância de origem, a fim de que seja garantido às partes
, isto é, os autores
Iraci Oliveira Santos de Araújo e Valdemar Nestor de Araújo e
os réus
Jhonny Anderson Antunes Pereira e Vanice Ester
Wesz

Birck
, p
ois, em relação aos demais, como não houve
irresignação recursal,
o mérito da
lide já foi de
finido
,
a chance de especificarem e motivarem o interesse na produção de provas, rejeitando-se, então, somente aquelas que se mostraram inócuas ou irrazoáveis, porém, por meio de decisão devidamente fundamentada.

Custas pelos apelantes.

É como voto.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (1º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V

O

T

O

EXMA. SRA.
DRA. TATIANE COLOMBO
(2ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

SESSÃO DE 11 DE MARÇO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)
:

V

O

T

O
(VISTA
- PRELIMINAR
)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (1º VOGAL):

Pedi vista dos autos para aprofundar-me um pouco mais sobre a questão.

Os autores alegam ser
em
legítimos possuidores e proprietários de um imóvel rural registrado sob a matrícula n. 13.783 do SRI desta Comarca, desde os idos de 1986 e que mede 744 hectares, sendo ele cercado, denominada Fazenda
Bocaiuval
.

Afirmam que exercem sua posse desde 1986 com a criação de gado e que os requeridos eram, até então, vizinhos, pois desde os idos de 2010, exerciam posse em uma área no assentamento Jangada Roncador e a área fazia divisa com os requerentes
;
porém, no final de junho do ano de 2016,
os funcionários do requerido cortou
os fios de arame da cerca de divisa e adentrou com tratores na propriedade dos autores. Narra
m
que, não bastasse isso, novamente, em 22 de gosto de 2016, o requerido Jhonny invadiu novamente a área e edificaram uma nova cerca e isolaram uma área de 63 hectares dos autores.

O juízo do feito julgou antecipadamente a lide por entender que não há divergência acerca dos fatos narrados e existem provas suficientes para esclarecimentos das dúvidas e solução do conflito.

Em breve síntese, o eminente Relator entendeu que a fase instrutória nunca chegou a ser “aberta” e que não identificou a situação retratada na sentença, de que os réus confirmam que os autores são possuidores do imóvel em questão. Entende que deve ser garantido às partes a chance de especificarem e motivarem o interesse na produção de determinada prova em juízo.

Pois bem.

Na apelação, os recorridos defendem que antes do julgamento antecipado, o juízo “a quo”
oportunizou
a manifestação quanto à produção de provas.

Ocorre que, como bem pontuado pelo eminente Relator, “a área em litigio (63 ha) situa-se na região de fronteira entre as fazendas dos autores/apelados (744 ha) e dos réus/apelantes (404 ha), sendo que, dada
à
enorme extensão da área total de cada uma, e considerando
que o exercício possessório da porção de terra em litigio aparentemente deu-se por meio da prática de atos de cuidado e vigilância
, já que, exceto pela cerca citada por ambas as partes, não há menção a qualquer ascensão, edificação ou benfeitoria no local,” (
negritei
)
. O
u seja,
smj
,
se a verificação da posse esbarra em atos de cuidados e vigilância, não se faz necessária a produção de qualquer outra
prova, conforme
se evidenciará a seguir.

Ora, a justificativa de adequação e conveniência da prova que se pretende produzir é prescindível para se evitar desnecessário e impertinente prolongamento do processo, a bem dos princípios do devido processo legal e celeridade processual, principalmente como no caso, disputa que já se arrasta desde 2.017, com três mandados de reintegração de posse já expedidos.

Não é demais acrescentar que o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele deferir as provas necessárias e indeferir as desnecessárias ou inúteis para o deslinde do processo, nos termos do art. 370 do CPC. Nesse norte, o Magistrado julga de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, conforme preceitua o art. 371 do CPC), não havendo, portanto, falar em cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide ou indeferimento de provas pleiteadas por uma das partes,
seja documental ou testemunhal, se as provas coligidas nos autos já são o suficiente para formar a sua convicção, como ocorreu no caso.

A respeito das existências de provas e partindo-se do pressuposto de que a história da troca de cercas é confirmada pelos réus (com exceção da tese de que mantiveram iguais), verifico que antes da interposição desta ação, os autores já tentavam resolver a situação com os apelados, o que pode ser conferido na notificação extrajudicial (devidamente recebida) juntada no id. 230312170 (fls. 12 e seguintes), cujo teor transcrevo breve trecho:

“....no mês de agosto de 2.016 ao arrepio do exercício do direito de vizinhança, sob a liderança
do primeiro notificado, senhor
Jhonny Anderson, cortou o cercamento nas divisas dos notificantes e edificaram um novo cercamento perpendicular a esta cerca rompida, de aproximadamente 320 metros, tomando para si uma porção de 63 hectares da posse/propriedade dos notificantes; considerando ainda que o senhor Jhonny Anderson dolosa e deliberadamente removeu o marco cravado pelos notificantes em suas divisas; considerando ainda que os senhores notificados, no ano de 2.015 procederam com georreferenciamento da área invadida, informando-as como suas, omitindo de forma maliciosa e criminosa as divisas pacificadas por mais de vinte anos; (...) ficam dessa forma os senhoras notificados para, no prazo de 48 (quarenta e oito horas) do recebimento do presente documento de notificação, a desocuparem a área pertencentes aos notificantes, levantando todo cerc
e
amento edificado, ainda
reconhecendo, por termo devidamente assinado e reconhecido em cartório, (...)”.

Também se faz necessário acrescentar que não houve, por parte dos réus, qualquer início de prova da alegada posse para fins de provocar qualquer dúvida no julgador; a meu ver, os fundamentos do RAI n. 1002192-76.2018.8.11.000, permaneceram rígidos, nos seguintes termos:

“Os documentos que instruem os autos não revelam posse da área pelos agravantes, e nem infirmam a conclusão decisória de preenchimento dos requisitos do artigo 561 do CPC/2015, eis que dizem respeito exclusivamente ao domínio da área (matrícula n. 12.012 (...), certificado de cadastro de Imóvel Rural – CCIR, (...)

Ademais o “memorial descritivo” e o “laudo técnico de georreferenciamento” elaborados pelo engenheiro florestal (...) são datados de novembro de 2.016 (...), data esta posterior à alegada invasão da área.

(...) os documentos apresentados pelos agravantes a esta Corte Julgadora apresent
a
m, em sua esmagadora maioria, datas posteriores após agosto/2016, quando alegadamente ocorreu o esbulho possessório”.

Nesse cenário, se o réu alega a posse ou qualquer outra circunstância relevante para a solução da demanda, deve apresentar ao menos um início de prova que justifique a realização de outras diligências probatórias, o que, conforme dito, não se verificou. Desta feita, não há falar em necessidade de dilação probatória quando a parte interessada sequer
apresenta elementos mínimos para suscitar dúvida no julgador. A inquirição de testemunhas e a produção de outras provas devem ter por objetivo esclarecer pontos controvertidos e não suprir a ausência de qualquer indício que ampare a alegação da parte que deveria provar um fato relevante, como pretende os apelantes.

Ante todo exposto, com a devida vênia ao Relator,
rejeito a preliminar
de nulidade da sentença pelo cerceamento de defesa.

É como voto.

V

O

T

O

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (2ª VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 25 DE MARÇO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (V I STA)

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (2ª VOGAL):

Eminentes pares, considerando a importância da matéria em debate e a necessidade de um exame mais aprofundado das alegações apresentadas no recurso de apelação, especialmente no que tange à preliminar de cerceamento de defesa e suas consequências para o processo, bem como, a
divergência
das decisões apontadas pelo Relator e 1º Vogal, apresento este pedido de vista.

A preliminar de cerceamento de defesa, suscitada pela parte apelante, fundamenta-se no indeferimento da produção de prova testemunhal, prova esta que se mostra crucial para a elucidação de pontos controvertidos e relevantes para o deslinde da causa.

O direito à produção de prova é garantia constitucional, assegurado no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, e no art. 369 do CPC, sendo imprescindível para o exercício do contraditório e da ampla defesa.

O indeferimento injustificado de prova testemunhal ou, como no caso, o julgamento antecipado da lide, quando
esta
se mostra essencial para a demonstração dos fatos alegados, pode configurar cerceamento de defesa, viciando o processo e impondo a sua nulidade.

No presente caso, a parte apelante alega que o indeferimento da prova testemunhal obstou a comprovação de fatos constitutivos de seu direito, o que, caso comprovado, poderá acarretar prejuízo irreparável.

Um ponto que merece destaque é o fato de que os recorrentes, desde a apresentação da Contestação em 22.03.2018, já haviam manifestado o interesse na produção de prova testemunhal, solicitando a realização de audiência de instrução e julgamento.

Essa solicitação, devidamente protocolada sob o id. 230312171, páginas 88/106, demonstra a intenção dos recorrentes de produzir provas que consideravam essenciais para a defesa de seus interesses no processo.

Em despacho datado de 03.12.2018 (id. 230312177, pág. 18) o Julgador singular determinou:

Vistos, etc.

I. Primeiramente, indefiro o pedido formulado pelos requeridos Jhonny e Vanice, de modo que mantenho a decisão liminar nos termos em que deferida por este juízo e mantido pela instância superior. Ressaltando, nesse sentido, que as informações apresentadas pelos senhores oficiais de justiça, inclusive de resistência armada, corroboram as alegações apresentadas na inicial de esbulho possessório.

II. Certifique-se acerca de eventual decurso de prazo dos requeridos apresentados na certidão dos senhores oficiais de justiça, promovendo-se a inclusão deles no sistema Apolo. Acaso constatado o decurso de prazo para resposta, decreto, desde já, sua revelia, com a ressalva do art. 345, I, do Código de Processo Civil.

III. Promova-se a citação dos requeridos ainda não citados, conforme decisão de 4.9.2018.

IV. Após, nos termos do art. 348 do Código de Processo Civil,
intime-se os requeridos para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando a sua necessidade sob pena de indeferimento
. Acaso requeiram a produção de prova testemunhal, deverão apresentar rol qualificado das testemunhas a serem ouvidas.

V. Cumpra-se, expedindo o necessário

Em 23.01.2019, os réus\apelantes, em obediência a essa determinação, reiteraram pedido de produção de prova oral e, nesta oportunidade, arrolou 08 (oito)
testemunhas(
id. 76367685, pág. 35), confira-se:

JHONNY ANDERSON ANTUNES PEREIRA, e VANICE ESTER WESZ BIRCK, já qualificados nos autos do processo em epígrafe, vêm, por seus procuradores signatários, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, em atenção do despacho de fls., apresentarem as provas que pretendem produzir, conforme se segue:

Os requeridos pretendem produzir prova testemunhal, a fim de comprovar todo o alegado na peça contestatória, em especial sua posse mansa e pacífica sobre as terras reclamadas indevidamente pelos autores.

Para tanto, requer-se a oitiva das seguintes testemunhas, que comparecerão a juízo em data a ser determinada por Vossa Excelência, independentemente de intimação para tanto:

1. MARCOS CESAR BORGES – CPF: 271.850.521-49

2. ROSELI CRISTINA FERREIRA – CPF: 829.303.171-91

3. IDEVAL SILVA COSTA – CPF: 065.664.211-49

4. THESTOESSES FERREIRA CANDIDO – CPF: 007.973.671-87

5. GILMAR PAULINO DA SILVA – CPF: 421.788.861-91

6. RAILTON GUARIN FERNANDES – CPF: 912.890.171-15

7. JULIA MARIANA DA COSTA – CPF: 594.745.211-15

8. CARLITO MARTINS DE SIQUEIRA – CPF: 654.781.181-68

(...)

A jurisprudência deste Tribunal tem sido consistente em afirmar que, em casos semelhantes, quando há um pedido expresso de uma das partes para a produção de provas e não se enquadra em nenhuma das hipóteses de julgamento antecipado, conforme o art. 355 do CPC, a não realização da audiência de instrução e julgamento configura cerceamento de defesa, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PEDIDO EXPRESSO PARA PRODUÇÃO DE PROVA ORAL EM AUDIÊNCIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – ÉDITO DE IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE PROVA CONSTITUTIVA DO DIREITO DO AUTOR – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Não é permitido ao magistrado julgar improcedente o pleito por ausência de prova constitutiva do direito do autor sem lhe oportunizar a realização de audiência de instrução, a fim de acrescer os fatos descritos na inicial e contrapor os documentos apresentados na contestação, sob pena de violar aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, dispostos no art. 5º, LIV e LV, da CF. Reconhecido o cerceamento de defesa, impõe-se a desconstituição da sentença a fim de possibilitar o retorno dos autos à origem para o regular processamento .

(TJ-MT 00034306820118110041 MT, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/10/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2021)

APELANTE: ELIZABETH MARCIA PORFIRIO APELADO: TIM CELULAR S.A. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – BLOQUEIO INDEVIDO DE LINHA TELEFÔNICA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO – PEDIDO DE PROVA ORAL NÃO APRECIADO – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 .
Havendo dúvida razoável quanto às alegações, deve ser oportunizada à parte recorrente a complementação de suas provas, sob pena de cerceamento de defesa e violação aos princípios constitucionais do livre acesso à justiça e do contraditório e ampla defesa.

2. Reconhecido o cerceamento de defesa, impõe-se a desconstituição da sentença a fim de possibilitar o retorno dos autos à origem para o regular processamento.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1012771-86 .2020.8.11.0041, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 16/04/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/04/2024)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL DEFERIDO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA
LIDE .
PROLAÇÃO DE SENTENÇA SURPRESA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA
ANULADA .
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O julgamento antecipado da lide, ignorando produção de prova testemunhal anteriormente deferida, cerceou o direito de defesa da parte apelante, ante a inobservância dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inciso LV, da CRFB) e do Princípio da Não Surpresa (Art. 9º e 10 do CPC
) .

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0000549-91.2018.8.11 .0100, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 22/05/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/05/2024)

Ademais, ressalto, que o retorno dos autos para instrução não causa prejuízo significativo às partes, pois a busca pela verdade real visa garantir os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, não necessariamente alterando o resultado do processo.

Com essas considerações,
acompanho o douto Relator
.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (PRESIDENTE):

Em razão da divergência, o julgamento, prosseguirá com aplicação da técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

SESSÃO DE 29 DE ABRIL DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAME
NTO):

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O
S
ADVOGADO
S

VALDEMAR NESTOR DE ARAUJO FILHO, OAB/MT Nº 8053-A
E MATHEUS KLIEMASCHEWSK DE ARAUJO, OAB/MT Nº 25442-O

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (3ª VOGAL – CONVOCADA):

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Apelação interposto por JHONNY ANDERSON ANTUNES PEREIRA e VANICE ESTER WESZ BIRCK contra a sentença proferida Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães, que nos autos da
Ação de Reintegração de Posse c/c Indenização por Danos
n. 0003517-65.2017.8.11.0024, ajuizada por IRACI OLIVEIRA SANTOS DE ARAÚJO e VALDEMAR NESTOR DE ARAÚJO contra os apelantes e VINICIUS LUÍS WESZ BIRCK, com a posterior inclusão, no polo passivo da lide, de ASSOCIAÇÃO SERRINHA, ANTONIO DE MELLO, BENEDITA TEIXEIRA, DEUZIMAR RODRIGUES DA PAIXÃO, ELIANA MONTES, IVO FAUSTINO, JOSÉ ANTÔNIO TEIXEIRA, MARTA ROSA DE JESUS, NILCEU DA SILVA, OSMAR RODRIGUES OLIVEIRA, ROSANGELA DIAS, RAILTON GUARIN FERNANDES, LUZIA RIBEIRO PEREIRA DOS SANTOS, EDSON ANDRADE DIAS, JULIA MARIANA DA COSTA e JOSÉ CAMILO DE PAULA, extinguiu o processo sem resolução do mérito em relação ao réu Vinicius Luís
Wesz

Birck
, por ilegitimidade passiva, e julgou o pedido em parte procedente, “
confirmando a(s) liminar(es) concedida(s) nos autos, para determinar a reintegração dos autores na posse da área Fazenda
Bocaiuval
, matrícula 13.783 do SRI local, nos termos do art. 561 e seguintes do Código de Processo Civil
”.

Dentre outros fundamentos, defendem os Apelantes

a nulidade da sentença por violação aos princípios da vedação de decisão surpresa, contraditório e ampla defesa diante do julgamento da lide de forma antecipada, sem conceder às partes a oportunidade de produzir as provas necessárias à defesa de seu direito.

Em seu voto, o Relator, Dr. Marcio Aparecido Guedes, deu provimento do apelo para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem, a fim de que seja garantido às partes “
a chance de especificarem e motivarem o interesse na produção de provas
”, no que foi acompanhado pelo voto proferido pela 2ª Vogal, Dra. Tatiane Colombo.

Por sua vez, o 1° Vogal, Des. Sebastião Barbosa Farias, votou pela rejeição da preliminar de nulidade da sentença pelo cerceamento de defesa.

Após análise dos autos entendo por bem acompanhar a o voto proferido pelo Relator.

Com efeito, é cediço que as demandas de natureza possessória, salvo hipóteses pontuais, apresentam controvérsia em torno de matéria de fato e de direito, o que recomenda a instauração da fase instrutória para melhor averiguar os contornos fáticos do
litigio
e possibilitar a solução mais justa para a lide.

No caso em tela, não se verifica exceção à regra, uma vez que, como assentado no voto proferido pelo Relato, “
a princípio, ambos os litigantes parecem ter feito prova do exercício possessório sobre a área de sua respectiva fazenda, de modo que a análise e decisão a respeito do efetivo exercício da posse naquela porção deve ser feita de forma cuidadosa e criteriosa pelo julgador, a partir do máximo de subsídios probatórios possíveis, os quais incluem aspectos fáticos que poderão ser esclarecidos, amparados ou robustecidos através da prova testemunhal e/ou de informações técnicas acerca da presença humana no local por meio da produção de prova pericial, mas que sequer tiveram a chance de vir aos autos ante a dispensa da fase instrutória e o julgamento antecipado da lide
”.

Anota-se, como indicado pela 2ª Vogal, que desde a apresentação da contestação, em março de 2018, os Recorrentes já haviam requerido a produção de prova testemunhal, reforçando tal posicionamento ao serem intimados pelo Juízo para especificação de provas, inclusive já arrolando as testemunhas, o que apenas corrobora que o julgamento antecipado da lide, ignorando pedido de produção de prova testemunhal, a despeito da existência de matéria fática controvertida, cerceou o direito de defesa da parte Apelante

Com essas considerações, voto no sentido de fazer prevalecer o voto proferido pelo Relator, Dr. Marcio Aparecido Guedes.

É o voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (4ª VOGAL – CONVOCADA):

Peço vênia ao nobre Relator e acompanho a divergência inaugurada pelo Des. Sebastião Barbosa
Farias, uma vez que rejeitou a preliminar.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025